Tribunal: TJBA
Processo: 0559757-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559757-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO JOSE DIAS MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

APELADO: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO.
ALEGAÇÃO DE
ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE DE FORMA CLARA,
FUNDAMENTADA
E COM BASE LEGAL,
TANTO NO APELO QUANTO NO AGRAVO INTERNO, ACERCA DO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ORA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL/
LUCROS CESSANTES
E DANO MORAL AOS EMBARGADOS. O
NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE NÃO IMPLICA EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DO RECORRENTE. O
ART. 1025 DO CPC CONSAGRA O PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
APLICAÇÃO DE MULTA PLEITEADA PELOS EMBARGADOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO
.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por

TP 1000 Empreendimento Imobiliário Ltda,

visando sanar alegada omissão no acórdão proferido no agravo interno por si interposto em face de Geraldo José Dias Moura e Sabrina Rehem Rosa Moura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu no vício apontado de erro de premissa no que tange à condenação do embargante ao pagamento de dano material (lucros cessantes) e omissão com relação á manutenção do valor fixado a título de dano moral e, (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em erro material, eis que deixou claro o seu entendimento acerca da condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais/lucros cessantes diante da impossibilidade de fruição do imóvel pelos embargados durante o tempo da mora da construtora embargante.

Da mesma forma com relação a alegada em omissão no julgado combatido, eis que fundamentou o seu entendimento acerca da manutenção do valor do dano moral, por entender que fixada em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

TESE DE JULGAMENTO:

Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

A premissa equivocada que autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente, o que não ocorre no presente caso.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
: CPC, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ: EDcl no Agint no CC 152.259/RS; EDcl no RMS 205/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0559757-59.2014.805.0001, em que figuram como embargante

TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA
e embargados
GERALDO JOSÉ DIAS MOURA e SABRINA REHEM ROSA MOURA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessão, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça